Tribunal: CARF
Processo: 10680.011231/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.011231/2007-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.058 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
SINCAVIR-MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/11/2004
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. PRAZO DE CINCO ANOS.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977e os artigos 45e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam
da prescrição e decadência do crédito tributário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN. SÚMULA CARF 148.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA
DEZEMBRO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO. SÚMULA CARF 101.
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
DE RESPONSABILIDADE. FINALIDADE INFORMATIVA.
Súmula CARF 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg "e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS",
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011231/2007-75
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.058 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011231/2007-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência dos fatos geradores
ocorridos de agosto/99 a novembro/2000.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ/BHE que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
GFIP/GRFP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS
EM RELAÇÃO AOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCABIMENTO DA RELEVAÇÃO
DA MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não ligados diretamente aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
É relevada a multa somente quando cumpridos todos os requisitos normativos.
O sujeito passivo foi autuado por apresentar GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas em relação aos dados não ligados diretamente aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, competências agosto/99 a novembro/2004.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente alegou:
- decadência dos fatos geradores anteriores a 31/08/01;
- protesta para que seja observada a sucessão de sua diretoria a fim de se apurar a
responsabilidade pessoal dos coobrigados;
- os atuais diretores não podem ser considerados coobrigados, pois não praticaram
qualquer ato que gerasse o não pagamento do suposto crédito fiscal quando da
ocorrência de seu fato gerador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram demonstrados os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.058 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011231/2007-75

2
Decadência
Quanto à decadência, o recurso deve ser parcialmente provido.
A DRJ havia afastado a tese da decadência, pois julgou que o prazo seria decenal.
Todavia, e como advoga o contribuinte, a decadência é quinquenal, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal, através de sua Súmula Vinculante no 8, reconheceu a
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977, bem como
dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratavam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
E como a própria recorrente reconhece, a decadência tem como base o art. 173, I,
do CTN, o que está expresso na Súmula CARF abaixo:
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Aplicando-se o art. 173, I, do CTN, ao caso concreto, conclui-se que estão
decaídos os fatos geradores ocorridos de agosto/99 a novembro/2000, visto que o presente
lançamento foi notificado pessoalmente ao sujeito passivo em 31/8/6, quando ultrapassado o
lustro decadencial contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado em relação a tais competências.
Quanto ao fato gerador ocorrido em dezembro/2000, sua declaração deveria ter
ocorrido em janeiro/2001, de modo que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado correspondeu a janeiro/2002, não tendo ocorrido a
decadência. Isto é, em 31/8/6 ainda não havia transcorrido integralmente o prazo decadencial
contado na forma do art. 173, I. Sobre essa questão, é importante transcrever a Súmula CARF
101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Em sendo assim, embora não se possa prover integralmente a tese da decadência
(para o sujeito passivo estariam decaídos os fatos geradores anteriores a 31/8/1), deve ser
reconhecida a decadência dos fatos geradores ocorridos de agosto/99 a novembro/2000.
3
Relação de corresponsáveis
Por fim, o recurso deve ser desprovido nesta matéria.
Conforme enuncia a Súmula CARF 88, a qual é vinculante conforme a Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais – RepLeg "e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Logo, tendo inexistido atribuição de responsabilidade aos diretores, deve ser
desprovido o recurso.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.058 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011231/2007-75

4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos de agosto/99 a novembro/2000.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 111
DF CARF MF
Original